Tribunal: TJES
Processo: 5004320-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004320-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA HELENA NACIF RIBEIRO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM RAZÃO DE NEOPLASIA MALIGNA. ACOMPANHAMENTO MÉDICO CONTEMPORÂNEO. PERSISTÊNCIA DA CAUSA DE ISENÇÃO DO IMPOSTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A Autora (ora Agravada), na condição de servidora pública estadual aposentada, ajuizou “Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda c/c pedido de restituição do indébito” em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito santo – IPAJM, pretendendo ver declarada a inexistência de obrigação tributária relativa ao recolhimento do Imposto de Renda, bem como a restituição dos valores descontados.
2.
Nos termos da Súmula nº 627 do Superior Tribunal de Justiça, “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade” (PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
3.
Hipótese em que a Autora anexou aos autos do processo referência laudo médico atual (datado de 29/01/2024) atestando que se encontra atualmente em remissão da doença, com manutenção da vigilância através de controle periódico com mastologista, não havendo razão para afastar o benefício da isenção deferido liminarmente na instância primeva.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004320-72.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MARIA HELENA NACIF RIBEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em face da decisão que deferiu o pedido liminar aduzido nos autos do Processo nº 5012128-56.2024.8.08.0024 para “
determinar que os requeridos se abstenham de realizar novos descontos a título de imposto de renda dos proventos da autora, até ulterior decisão deste Juízo, sob pena de aplicação de multa diária
”.

Em suas razões recursais (ID 7927258) o Estado/Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:
(i)
necessidade de comprovação da existência da doença e manutenção do tratamento;

e
(ii)
ausência de comprovação da contemporaneidade da doença.

Pois bem. No presente caso, a Autora (ora Agravada), na condição de servidora pública estadual aposentada, ajuizou “Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda c/c pedido de restituição do indébito” em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito santo – IPAJM, pretendendo ver declarada a inexistência de obrigação tributária relativa ao recolhimento do Imposto de Renda, bem como a restituição dos valores descontados.

Alega que foi diagnosticada com neoplasia maligna da porção central da mama em 2011 sendo, inclusive, submetida a mastectomia da mama esquerda com biópsia de linfonodo sentinela, utilizando inibidores de aromatase por 05 anos e rigoroso controle oncológico.

O MM Juiz de piso deferiu o provimento liminar nos seguintes termos:

“As hipóteses de isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria estão previstas no artigo 6º, inciso XIV da Lei Federal nº 7.713/98, dentre eles, a enfermidade da qual a autora é cometida, qual seja, neoplasia maligna em mama – CID C50.1.

Essa forma de isenção tributária, de nítido caráter alimentar, é concedida às pessoas que se encontram em uma daquelas situações previstas em lei e tem por finalidade reduzir os encargos financeiros dos aposentados portadores de moléstias graves, preocupação solidária e humanista da legislação.

A Lei, ao prever uma isenção de caráter nitidamente alimentar, nada mais fez do que cumprir os mandamentos constitucionais relacionados ao direito à vida, à saúde e dignidade da pessoa humana.

No caso, neste momento processual, restou comprovado que a autora é portadora de enfermidade de natureza grave, conforme laudos médicos nos ID’s 40351613 e 40351614, fazendo, portanto, jus aos benefícios constantes na Lei nº 7.713/88.

Registra-se que o reconhecimento da moléstia profissional pode ser realizada por laudo médico particular, não sendo imprescindível a perícia oficial para tal fim, conforme Súmula 598 do colendo Superior Tribunal de Justiça e entendimento do e. Tribunal de Justiça deste Estado (TJES, Apelação/Remessa Necessária, 024160230694, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020).

Diante da moléstia grave diagnosticada, restam presentes os requisitos autorizativos para a concessão do pleito antecipatório.”

Conforme bem pontuado pelo MM Juiz de piso, a parte Autora/Agravada colacionou aos autos do processo principal exames e laudos médicos atestando que foi diagnosticada com neoplasia maligna da mama no ano de 2011, tendo sido submetida a cirurgia para mastectomia e tratamento quimioterápico por cinco anos.

O Agravante argumenta que “
os laudos médicos são de 2011 e apenas demonstram que em algum momento a doença existiu, não sendo possível inferir se a autora ainda é acometida pela enfermidade
” e que “
existe um lapso temporal de treze anos entre o surgimento da doença e a presente data, sem que tenha sido apresentado qualquer laudo acerca da continuidade da doença
”.

Pois bem. Nos termos da Súmula nº 627 do Superior Tribunal de Justiça, “
O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”
(PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Como o próprio Agravante afirmou em suas razões recursais,
“a isenção do imposto de renda tem o objetivo de aliviar o ônus financeiro das pessoas que possuem enormes custos com o tratamento de doenças graves, e se mesmo com a ausência de sintomas o tratamento se mantém contínuo, necessário também garantir a manutenção do direito à isenção. A ausência de sintomas decorre diretamente da continuidade do tratamento e acompanhamento médico constante”.

No presente caso a Autora/Agravada anexou aos autos do processo referência laudo médico atual (datado de 29/01/2024) atestando que a paciente se encontra atualmente em remissão da doença, com manutenção da vigilância através de controle periódico com mastologista.

Desta forma, os elementos de prova constantes dos autos apontam no sentido de que a Agravada ainda se encontra em acompanhamento médico decorrente da doença diagnosticada em 2011, não havendo razão para afastar o benefício da isenção deferido liminarmente na instância primeva.

No mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO. Mandado de segurança. Servidor público estadual aposentado. Isenção do imposto de renda em virtude de neoplasia maligna. Negada pelo Poder Público, por ausência de comprovação de doença em atividade.
Neoplasia maligna, carcinoma papilífero, diagnosticado em 2004, paciente submetido à tireoidectomia total em 29-10-2004. Cura que pressupõe superação da causa, não somente dos sintomas. Necessidade de monitoramento constante porque não eliminada a causa orgânica do surgimento da enfermidade. Persistência da causa de isenção do imposto de renda.
Superior Tribunal de Justiça, Súmulas 598 e 627 e precedentes recentes. Segurança concedida. Recurso e reexame necessário não providos. (TJSP - APL: 10298075420218260053 SP 1029807-54.2021.8.26.0053, Relator: Edson Ferreira, Data de Julgamento: 27/03/2022, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/03/2022)

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR, EM SUA INTEGRALIDADE, O VOTO EXARADO PELO DOUTO RELATOR. ESTE É O VOTO.